Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-82.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCILIA APARECIDA GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 857.137.401-53 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0829-50 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA EMITIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais por cobrança indevida em que a Recorrida postula a devolução em dobro dos valores que acredita ter pago indevidamente, bem como a reparação por danos morais, em razão da cobrança de serviços digitais denominados “claro banca” e “claro vídeo” que alega não ter contratado.

2. A consumidora contratou o plano telefônico “Oferta Conjunta Claro MIX” pelo valor promocional da franquia de R$ 54,99. Da analise das faturas juntadas, verifico que os serviços questionados pela consumidora (Aplicativos Digitais – Claro Banca e Claro Vídeo)
fazem parte do pacote contrato junto a empresa
, ou seja, tais serviços estão inclusos no contrato, e a consumidora não paga valor a mais por isso, mas sim, o valor da franquia contratada, ou seja, o valor de R$ 54,99.

3. Em verdade, a Recorrente disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como os “claro-banca” e “claro-video”, sem custo algum. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas integra o preço do contrato, que permanece inalterado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida.

4. Ademais, sendo previstos no contrato os valores quitados, não há que se falar em dano moral indenizável.

5. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais por cobrança indevida em que a Recorrida postula a devolução em dobro dos valores que acredita ter pago indevidamente, bem como a reparação por danos morais, em razão da cobrança de serviços digitais denominados “claro banca” e “claro vídeo” que alega não ter contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para:

-
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no valor de
R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual;

-
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais (repetição do indébito) à Reclamante no valor de
R$ 224,00
(duzentos e vinte e quatro reais), a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a empresa de telefonia passou a exigir valores indevidos e em excesso em face da consumidora (segundo consta das faturas anexadas aos autos, a data de 15/12/2019);

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 32614522.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95)
”.

Inconformada, a empresa Recorrente
CLARO S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente, pois segundo seus argumentos, os valores discutidos nos autos fazem parte do pacote de serviços contratados, não sendo cobrado nenhum valor a mais do que o previsto.

Em contrarrazões, a Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020